Tribunal: STF
Processo: RE 1271850
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: O presente recurso extraordinário foi interposto pela Fundação Universidade Federal do Rio Grande – FURG contra acórdão que, confirmado em sede de embargos de declaração pelo E. Tribunal Regional Federal da 4ª Região, está assim ementado:
    “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. IRREDUTIBILIDADE SALARIAL. COISA JULGADA. ART. 741, PARÁGRAFO ÚNICO. INAPLICABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.'
    1. Inexistindo qualquer reconhecimento por parte do STF acerca de eventual incompatibilidade entre o entendimento firmado no título executivo e a Constituição Federal, não há falar na inexigibilidade da obrigação nele contida, mostrando-se inaplicável a regra inserta no art. 741, parágrafo único, do CPC. 
    2. Tendo o título exequendo expressamente assegurado aos servidores a manutenção, por ocasião da passagem do regime celetista para o estatutário, de quantia eventualmente excedente aos novos quantitativos, deve tal direito ser observado em sede de execução, sob pena de ofensa à coisa julgada. 
    3. Se cada litigante for em parte vencedor e vencido, serão recíproca e proporcionalmente distribuídos e compensados entre eles os honorários advocatícios (art. 21, ‘caput’, CPC), restando suspensa a exigibilidade de pagamento de eventual saldo em favor da embargante, caso a parte embargada seja beneficiária da Assistência Judiciária Gratuita.”
    A parte ora recorrente, ao deduzir o apelo extremo em questão, sustentou que o Tribunal “a quo” teria transgredido preceitos inscritos na Constituição da República.
    Sendo esse o contexto, passo a examinar a postulação recursal em causa. E, ao fazê-lo, observo que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, após reconhecer a existência de repercussão geral da questão constitucional igualmente versada na presente causa, julgou o  RE 611.503/SP, Red. p/ o acórdão Min. EDSON FACHIN, nele proferindo decisão consubstanciada em acórdão assim ementado:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COISA JULGADA INCONSTITUCIONAL. ARTIGO 741, PARÁGRAFO ÚNICO, E ARTIGO 475-L, PARÁGRAFO PRIMEIRO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. ARTIGO 525, PARÁGRAFO PRIMEIRO, INCISO III, PARÁGRAFOS 12 E 14, E ARTIGO 535, PARÁGRAFO 5º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
    1. São constitucionais as disposições normativas do parágrafo único do art. 741 do CPC, do § 1º do art. 475-L, ambos do CPC/73, bem como os correspondentes dispositivos do CPC/15, o art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, o art. 535, § 5º.
    2. Os dispositivos questionados buscam harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, agregando ao sistema processual brasileiro, um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado.
    3. São consideradas decisões com vícios de inconstitucionalidade qualificados: (a) a sentença exequenda fundada em norma reconhecidamente inconstitucional, seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com sentido inconstitucionais; (b) a sentença exequenda que tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional.
    4. Para o reconhecimento do vício de inconstitucionalidade qualificado exige-se que o julgamento do STF, que declara a norma constitucional ou inconstitucional, tenha sido realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda.
    5. Recurso extraordinário a que se nega provimento.” (grifei)
    Convém assinalar, por relevante, que o entendimento exposto na presente decisão tem sido observado em julgamentos proferidos no âmbito desta Suprema Corte (ARE 1.204.148/MG, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES – RE 591.224/SC, Rel. Min. MARCO AURÉLIO – RE 601.808/PE, Rel. Min. CELSO DE MELLO – RE 602.661/PE, Rel. Min. ROBERTO BARROSO – RE 645.228/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, v.g.).
    O exame da presente causa evidencia que o acórdão ora questionado ajusta-se à orientação jurisprudencial que esta Suprema Corte firmou na análise da matéria em referência.
    Sendo assim, e em face das razões expostas, nego provimento ao recurso extraordinário, por achar-se em confronto com acórdão proferido pelo Plenário desta Suprema Corte (CPC, art. 932, IV, “b”).
    Não incide, neste caso, o que prescreve o art. 85, § 11, do CPC/15, por tratar-se de recurso deduzido contra decisão publicada sob a égide do CPC/73.
    Publique-se.
    Brasília, 1º de julho de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator